Tribunal: TCU
Processo: 014.147/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento com o objetivo de avaliar os resultados fiscais e a execução orçamentária e financeira da União no 3o bimestre de 2022, com atenção especial no exame do nível de atingimento das metas fiscais e da conformidade do contingenciamento de despesas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de acompanhamento com o objetivo de avaliar os resultados fiscais e a execução orçamentária e financeira da União no 3o bimestre de 2022, com atenção especial no exame do nível de atingimento das metas fiscais e da conformidade do contingenciamento de despesas. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 169, inciso V, e 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. informar ao presidente da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, para fins de subsídios à referida Comissão, em atendimento ao disposto no art. 139, § 3o, da Lei 14.194/2021 (LDO 2022), os seguintes fatos acerca da gestão fiscal no 3o bimestre de 2022: 9.1.1. os resultados primários do Governo Central acumulados até junho de 2022 a preços correntes (superávit de R$ 53,8 bilhões) e das empresas estatais federais (superávit de R$ 6,4 bilhões), segundo a apuração oficial do Bacen (metodologia "abaixo da linha"), afiguram-se compatíveis com as metas fiscais do exercício de 2022, respectivamente, resultados primários deficitários de R$ 170,5 bilhões e de R$ 4,4 bilhões, estipuladas, respectivamente, pelos arts. 2o e 3o da Lei de Diretrizes Orçamentárias da União para o exercício de 2022 (item 44); 9.1.2. a projeção do resultado primário de 2022 das empresas estatais federais, com base no Demonstrativo da Necessidade de Financiamento Líquido, indica déficit expressivo das seguintes empresas: Empresa Gerencial de Projetos Navais - Emgepron, R$ 1.928,2 milhões; Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia - Hemobras, R$ 163,4 milhões; Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência - Dataprev, R$ 144,9 milhões; Casa da Moeda do Brasil - CMB, R$ 109,5 milhões; e Empresa Gestora de Ativos - Emgea, R$ 73,9 milhões. (item 61); 9.1.3. não obstante as projeções de receitas e despesas primárias da avaliação do 3o bimestre de 2022, consideradas a meta de resultado primário e a dedução referente a restos a pagar de despesas relacionadas ao enfrentamento da pandemia no valor de R$ 6.711,8 milhões, acrescido de despesas estimadas em R$ 41.250,0 milhões relacionadas ao enfrentamento ou mitigação dos impactos abrangidos pelo estado emergência reconhecidos pela Emenda Constitucional 123/2022, indicarem a possibilidade de ampliação de R$ 159.081,6 milhões nos limites de empenho das despesas primárias discricionárias dos Poderes da União, MPU e DPU, tal ampliação não ocorreu, em virtude da imposição de observância do "Teto de Gastos" (ADCT, art. 107), haja vista que as projeções das despesas primárias sujeitas ao regime do "Teto de Gastos" estão acima daquele limite de gastos em R$ 9.998,8 milhões, com excesso no Poder Executivo de R$ 12.736,7 milhões e espaço fiscal nos demais Poderes, MPU e DPU de R$ 2.737,9 milhões (itens 37-38); 9.1.4. em razão da Emenda Constitucional 113/2021, a Lei Orçamentária Anual da União para 2022 foi sancionada estabelecendo-se o "Teto de Gastos" para 2022 de R$ 1.679,6 bilhões, porém, com a reclassificação das despesas com a formação e manutenção de estoques da Política de Garantia de Preços Mínimos, o montante passou a ser de R$ 1.681,0 bilhões (item 88); 9.1.5. os créditos suplementares e especiais abertos pelo Poder Executivo foram compatíveis com a meta de resultado primário e com o "Teto de Gastos" (item 95); 9.1.6. as projeções indicam suficiência para cumprimento da "Regra de Ouro" da ordem de R$ 20,2 bilhões no exercício de 2022 (item 100); e 9.1.7. há expectativa de cumprimento do art. 42 da LRF com margem de R$ 111,3 bilhões nas fontes não vinculadas/ordinárias (item 106); 9.2. encaminhar cópia deste acórdão ao Ministério da Economia, à Controladoria-Geral da União, à Casa Civil da Presidência da República e ao presidente da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, informando-lhes que os respectivos relatório e voto poderão ser consultados no Portal do TCU (www.tcu.gov.br/acordaos); e 9.3. arquivar o presente processo.